Tribunal: TJMT
Processo: 1049192-93.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049192-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEANNE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 000.859.001-09 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1049192-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GEANNE MARTINS OLIVEIRA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. FATURAS ACOMPANHADAS DE BIOMETRIA FACIAL
. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Propósito recursal é a reforma para o julgamento de procedência com a declaração de inexistência dos débitos
sub judice
(R$ 2.220,77 e R$ 3.977,39) e condenação em indenização por danos morais, sob o argumento de que a empresa não trouxe documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

3. A parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a existência de vínculo negocial decorrente de débito oriundo da cessão de crédito com a empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, mediante a apresentação do respectivo termo de cessão e faturas com registro de pagamento acompanhadas de biometria facial e documentos de identidade (id’s. 202446710, 202446711, 202446724 e 202446737).

4. Em que pese a parte recorrente sustentar que não há prova da relação jurídica, os documentos são suficientes para demonstrar a origem do débito e o liame com a cessão de crédito.

5. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

6. Consoante a Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor.

7. Comprovada a origem do débito - com contrato originário e cessão - regular a inclusão nos órgãos de negativação.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC
.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024